Tribunal: TCU
Processo: 045.085/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 644/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas solicitadas por meio do item 9.2 do Acórdão 2912/2021-TCU-Plenário , e adotar as medidas transcritas no subitem 1.5 a seguir. 1. Processo TC- Processo 045.085/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: a) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 047.757/2020- 5), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 10) ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco.